Tribunal: TJES
Processo: 0008179-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008179-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WALTER EPICHIN

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA IPAJM e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO
.
APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E
BENEFÍCIO
INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO.

1.
Segundo o entendimento do STJ, “a
figura da autoridade coatora para fins de mandado de segurança encontra-se regulada no § 3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, segundo o qual: "
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática"
. Diante da complexa estrutura administrativa, o dispositivo em questão visa evitar eventuais irregularidades,
não restringindo a autoridade dita coatora àquela que efetivamente pratica o ato coator.

Precedentes.” (AgInt no RMS n. 58.675/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

2.
A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, f
icam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

3
.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a

constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício
. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

4
.
O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação vigente até a EC nº 103/2019, no tocante às contribuições previdenciárias dos
servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previa a incidência
a
penas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

5
. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, foi revogado pelo artigo 35, I, “a”, da EC nº 103, de
12.11.2019.

6
.
A
EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê que, p
ara os regimes próprios de previdência social dos Estados, a revogação prevista na alínea “a” do inciso I do art. 35, somente passa a vigorar na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que a referende integralmente
, registrando que a lei em referência não

produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

7
.
No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a neoplasia
maligna.

8
. Nos termos do artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020,
a
contribuição dos servidores públicos civis incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de
doença profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

9
. Recurso
desprovido.
Remessa necessária conhecida. Sentença
confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008179-17.2021.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
WALTER EPICHIN

MAGISTRADO :
HELOISA CARIELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
remessa necessária

e apelação cível
interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO IIPAJM, pretendendo a reforma da
s
entença que
conced
eu
a segurança,
c
onfirmando a medida liminar a seu tempo deferida, para determinar a autoridade coatora que cadastre a isenção vitalícia do imposto de renda e a readequação do desconto da contribuição previdenciária na aposentadoria de titularidade do
I
mpetrante e, por conseguinte, resolvo o mérito, na forma do artigo 487,
I
, do
CPC
.

O Recorrente alegou, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, pois o Estado do Es
pírito
Santo
é
o legitimado passivo para as ações que objetivam declaração de inexigibilidade do
IR
e condenação a restituiç
ã
o da soma retida na fonte proposta por servidor estadual, como na espécie
,
sendo o
Recorrente
mero arrecadador dos valores retidos a t
í
tulo de
IR,
devidos aos Estados-Membros, não detendo qualquer poder de ingerência no reconhecimento da doença como integrante do quadro permissivo de isenção do referido tributo.

Pois bem.

Segundo o entendimento do STJ, “a
figura da autoridade coatora para fins de mandado de segurança encontra-se regulada no § 3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, segundo o qual: "
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática"
. Diante da complexa estrutura administrativa, o dispositivo em questão visa evitar eventuais irregularidades,
não restringindo a autoridade dita coatora àquela que efetivamente pratica o ato coator.

Precedentes.” (AgInt no RMS n. 58.675/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

No caso,
a autoridade apontada como coatora – Presidente do IPAJM – é competente para determinar a prática dos atos determinados pelo juízo a quo, quais sejam, o
cadastr
amento da
isenção vitalícia do imposto de renda e a readequação do desconto da contribuição previdenciária na aposentadoria de titularidade do
I
mpetrante/Recorrido, que é médico e foi aposentado pelo serviço público estadual do Estado do Espírito Santo, e que,
desde
26.01.2016, é portador de neoplasia maligna de próstata.

Assim, não prosperam os argumentos do Recorrente acerca da ilegitimidade passiva do mesmo.

No que tange ao mérito,
a
prova documental dos autos, inclusive o
laudo médico pericial emitido pela Junta Médica do IPAJM,
comprovam que o Impetrante/Recorrido é portador de
neoplasia maligna,
amoldando-se, portanto, às hipóteses de isenção e imunidade parcial, previstas no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88
1
[1]
e no artigo 40, §3º, da
Lei Complementar Estadual nº 282/2004.
2
[2]
respectivamente.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a

constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício
. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

Acerca da imunidade parcial da contribuição previdenciária, os Tribunais Superiores fixaram o seguinte entendimento:

“
[...]
No que tange ao requerimento de imunidade parcial da contribuição previdenciária, muito embora o § 21 do art. 40, da Constituição Federal
3
, tenha sido revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, em 01.03.2021, no julgamento do RE nº 630.137, com reconhecida repercussão geral (Tema 317), por maioria de votos, firmou a seguinte tese, assim ementada
:

[...] Na oportunidade, em preliminar, restou consignado que "(...)
A revogação da norma não apaga os efeitos pretéritos que eventualmente tenha produzido, devendo esta Corte estabelecer o regime jurídico aplicável às situações constituídas no passado
.

Em segundo lugar, porque o art. 36, II, da EC 103/2019 1 [3] condicionou a sua revogação, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, à publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente, de modo que, com a imposição de condição para a revogação, caberá a cada ente legislar para conferir eficácia ao art. 35, I, a, da EC 103/2019
".[...](AREsp n. 2.119.966, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 04/10/2022.)

O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, revogado pela EC 103, de 12.11.2019, previa o seguinte:

“
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]
§ 21 -
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
.”

No caso, a neoplasia maligna d
o

Impetrante
foi diagnosticada no
ano 20
16
,
na vigência do § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, de forma que
o Impetrante
adquiriu o direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária.

Em 12.11.2019, foi publicada a
EC 103
, que, no
artigo 35, I, “a”
, revogou o § 21, do artigo 40, da CF.

Em 2021, o Recorrente realizou o desconto do IR e a cobrança em dobro da contribuição previdenciária.

Ocorre que, o

Impetrante/Recorrido
permanece fazendo jus à incidência de contribuição previdenciária apenas sobre a parte dos proventos que eventualmente exceder ao dobro do limite
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Isso porque, a EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê:

“
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

[...]

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
quanto
à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e
às revogações previstas na alínea “a” do inciso I

e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

[...]

Parágrafo único.
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação
.”

No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a neoplasia maligna. Vejamos:

“
Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

[...]

II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 931, de 3 de dezembro de 2019)

[...]

§ 3º

A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de
doença profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)
”

Assim, a partir da data em que foi diagnosticada a neoplasia maligna
,
o Impetrante
passou a fazer jus ao benefício em questão (incidência das contribuições previdenciárias apenas sobre as parcelas dos proventos
que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS), direito que permanece hígido
após a EC nº 103/2019, por força do disposto no artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019).

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso do IPAJM e conheço da remessa necessária, para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
[1]

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

2
[2]

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos: [...].
§ 3º
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo,
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público,
cardiopatia grave
, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

3

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]
§ 21 - A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)